Tribunal: STF
Processo: ARE 1503467
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. INVALIDEZ PERMANTENTE. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. 2 Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja provido o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina.



    II. Questão em discussão



    2. Previsão legal de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.



    III. Razões de decidir



    3. Moléstia Grave. Aposentadoria por invalidez. Óbice na súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo Regimental desprovido.



    Jurisprudência relevante citada: AI 566758-AgR, RE 896710-AgR